Tribunal: TJDFT
Processo: 0738394-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONTRA A DECISÃO RECORRIDA. ART. 1.021, § 1o, C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com base no art. 1.021, § 1o, c/c art. 932, III, ambos do CPC, considera-se inadmissível o agravo interno que se limita a reproduzir os argumentos já expostos na petição de agravo de instrumento e a atacar a decisão proferida no Juízo de origem, sem impugnar especificadamente os fundamentos do ato decisório singular proferido em grau recursal.
2. Agravo interno não conhecido.